Tribunal: TJMT
Processo: 1010396-58.2022.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010396-58.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSUE DIAS DANTAS - CPF: 202.447.701-15 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS CUMULADA COM COBRANÇA. VERBA NOMINAL ORIUNDA DE TÍTULO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação atualizada da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos proventos, sob alegação de absorção pelo regime de subsídio previsto na Lei n. 7.554/2001, com manutenção do valor em quantia fixa e nominal. A parte autora sustentou a necessidade de revisão da verba com base no valor atualizado da remuneração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a verba decorrente de título judicial pode ser paga em valor nominal e congelado, sem atualização proporcional à evolução remuneratória; e (
ii
) verificar se a ausência de produção de prova pericial contábil compromete o direito à ampla defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A natureza controvertida da verba “TI JULG INCORP 61 - MS 37”, oriunda de título judicial e com impacto potencial sobre o regime remuneratório do servidor, exige instrução probatória apta a esclarecer a composição dos proventos, a incidência ou absorção da rubrica e sua compatibilidade com o regime de subsídio.

4. O julgamento antecipado da lide com base exclusivamente em documentos unilaterais da Administração, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

5. A jurisprudência desta Corte reconhece, de forma reiterada, a imprescindibilidade de perícia técnica para elucidar a integração da referida verba, notadamente em hipóteses de cumprimento de decisões judiciais pretéritas, como o Mandado de Segurança Coletivo nº 37063/2005.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial contábil.
Tese de julgamento:
“1. A supressão da produção de prova pericial contábil, quando essencial à elucidação da composição de proventos e da integração de verba remuneratória oriunda de decisão judicial, configura cerceamento de defesa. 2. A verificação da subsistência de rubrica remuneratória nominal nos proventos de servidor, à luz de título judicial e do regime de subsídio, exige dilação probatória técnica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Josué Dias Dantas contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Revisão e Incorporação de Diferenças de Remuneração de Proventos cumulada com Cobrança, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, o autor alegou ser servidor público estadual, admitido sob o regime celetista em 13/10/1982, posteriormente convertido para o regime estatutário, estando atualmente lotado na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (SINFRA/MT). Aduziu que, em razão de decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, passou a perceber adicional correspondente a 61,38% sobre o vencimento-base, identificado como “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. Sustentou que, após a implantação do regime de subsídio pelo Estado de Mato Grosso (Lei Estadual n. 7.554/2001), referido percentual foi suprimido e, somente com o julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, o valor voltou a ser pago, porém em quantia fixa e nominal (R$ 110,64), sem qualquer atualização proporcional à evolução da remuneração-base.

Defendeu, assim, o direito à revisão e incorporação da referida verba aos seus proventos, de forma atualizada, com base nos valores devidos entre 01/12/2017 e 01/12/2022, bem como sua repercussão nas demais verbas remuneratórias de natureza continuada. Requereu, ainda, tutela de urgência para a imediata implantação do valor atualizado do percentual de 61,38% em sua folha de pagamento.

O pedido liminar foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, suscitando, em preliminar, a prescrição quinquenal do fundo de direito. No mérito, alegou que todas as verbas anteriormente percebidas pelo autor foram absorvidas pelo regime de subsídio, sendo o pagamento em separado mera decorrência do cumprimento da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, não havendo, portanto, direito à revisão ou atualização da quantia.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo apenas a prescrição das parcelas anteriores a 02/12/2017, e afastando a tese de incorporação atualizada do percentual de 61,38% nos proventos do autor. O Juízo de origem entendeu que a verba já havia sido absorvida pelo subsídio único previsto na Lei Estadual n. 7.554/2001, e que seu pagamento nominal e destacado decorre tão somente da decisão proferida no mencionado mandado de segurança coletivo, a qual não assegurou a atualização do valor, tampouco a aplicação do percentual sobre o subsídio atual.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial contábil, a qual entende ser essencial para a verificação da efetiva incorporação e atualização da verba. No mérito, sustentou que o pagamento da rubrica “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%” em valor nominal e congelado viola os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, além de representar inadmissível desvirtuamento do título judicial. Defende a necessária revisão e correta incorporação da verba, com aplicação do percentual sobre o vencimento atual.

Requereu o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial.

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público relevante, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josue
Dias Dantas contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão e Incorporação de Diferenças de Remuneração de Proventos c/c Cobrança, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento central de que a verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” já se encontraria absorvida no subsídio do servidor público, razão pela qual não haveria direito à sua revisão ou atualização, nem a qualquer repercussão financeira decorrente da sua incorporação.

Todavia, após detida análise dos autos e atenta reflexão sobre os argumentos deduzidos no recurso, entendo que assiste razão parcial ao apelante, no ponto em que sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a realização de prova pericial contábil essencial à elucidação dos fatos controvertidos nos autos.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da natureza e forma de pagamento da verba de 61,38%, cuja origem remonta a decisão judicial transitada em julgado. O autor/apelante sustenta que referida verba vem sendo paga de forma defasada, em valor nominal congelado desde janeiro de 2000 (R$ 110,64), o que comprometeria, em seu entender, o direito à irredutibilidade dos vencimentos, a preservação do valor real da remuneração e a própria efetividade do título judicial anteriormente proferido.

O juízo
a quo
, contudo, ao invés de admitir o regular prosseguimento da instrução processual, decidiu de plano o mérito, baseando-se exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela Administração Pública.

É forçoso reconhecer que, no presente caso, a produção de prova pericial contábil mostrava-se imprescindível, uma vez que a resolução da lide demanda a verificação quanto à absorção, ou não, dos valores pagos sob a rubrica “TI JULG INCORP 61 - MS 37” após a implantação do regime de subsídio pelo Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, já se posicionou de modo firme em casos análogos, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para análise da composição remuneratória e a correta incidência da rubrica em questão, notadamente em situações nas quais se discute o alcance do cumprimento de decisões judiciais pretéritas, como é o caso da determinação oriunda do Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005.

A propósito, os seguintes precedentes demonstram com clareza a orientação desta Câmara quanto ao cabimento da prova pericial em casos dessa natureza:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
EM REEXAME.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual aposentada, visando à incorporação da verba denominada “Título Julgado Incorporado 61,38%” aos seus proventos. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, afastando a prescrição e determinando o pagamento dos valores suprimidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores à propositura da ação; (
ii
) analisar se a ausência de dilação probatória, especialmente de perícia contábil, compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório; e (
iii
) estabelecer se a sentença deve ser anulada para retorno dos autos à origem e regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações contra a Fazenda Pública que envolvem prestações periódicas de trato sucessivo, como verbas remuneratórias de servidor, aplica-se a regra do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, sendo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme estabelece a Súmula 85 do STJ.

4. O julgamento antecipado do mérito, em casos que envolvem controvérsia fática sobre a supressão ou não de verba remuneratória de trato sucessivo, configura cerceamento de defesa quando inviabiliza a produção de prova pericial necessária para elucidar a questão.

5. A jurisprudência consolidada desta Egrégia Câmara de Direito Público reconhece que a análise sobre a incorporação da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” exige prévia instrução probatória, especialmente a realização de perícia contábil.

6. Nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC, a sentença deve ser certa, ainda que trate de relação jurídica condicional. A ausência de certeza quanto ao
an

debeatur
(existência do direito) impede a condenação, impondo a nulidade da sentença proferida sem base probatória suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de dilação probatória indispensável à apuração da supressão da verba “Título Julgado Incorporado 61,38%” configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. A definição do
an

debeatur
nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública exige a realização de perícia contábil quando há dúvida sobre a existência da verba pleiteada nos proventos.

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85, do STJ”. [...] (N.U 1012309-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADO 61,38%” - REMESSA NECESSÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PREJUDICADO. Tratando-se de prestações de natureza salarial de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, não havendo ainda que se falar em decadência do direito perseguido. Da remessa necessária:
Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que, resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar
a
instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente.
Sentença declarada nula. Recurso prejudicado. (N.U 1016631-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 19/03/2024)

Não se pode olvidar que o cerceamento de defesa configura vício processual de ordem pública, insanável e gerador de nulidade absoluta, sobretudo quando implica a supressão de oportunidade probatória essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos e relevantes.

No caso concreto, é inegável que o ponto central da controvérsia, a aferição contábil da parcela remuneratória, sua atualização e efetiva integração ao subsídio, não poderia ser adequadamente resolvido sem a realização de prova técnica especializada, sob pena de se conferir presunção de veracidade absoluta às informações unilaterais da Administração Pública, violando frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem reiteradamente reconhecido que a supressão imotivada de produção de prova pericial, quando
esta
se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para reabertura da instrução probatória.

Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser desconstituída por vício formal insanável, decorrente do indeferimento injustificado de produção de prova essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

O retorno dos autos à instância de origem se impõe, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção da prova pericial contábil requerida, com o consequente reexame da controvérsia à luz dos elementos técnicos que forem trazidos aos autos, em plena observância ao devido processo legal.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização de prova pericial contábil, nos termos dos
arts
. 370 e 464 do CPC, assegurando-se à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025